Tribunal: TJES
Processo: 0003996-18.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003996-18.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TIBIRICA RALIL BORGES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS QUANDO SUCUMBENTE. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra decisão que homologou os cálculos da Contadoria do Juízo e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de custas processuais em favor da escrivã responsável pela serventia não oficializada onde tramitou o feito. A controvérsia envolve a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, que impõe à Fazenda Pública a obrigação de pagar custas processuais em casos de sucumbência, mesmo quando o processo tramita em serventia não oficializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se o Estado do Espírito Santo está obrigado a recolher as custas processuais em favor da escrivã de serventia judicial não oficializada, na condição de parte vencida no processo.
(ii) Determinar se o art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13 é inconstitucional, à luz do art. 31 do ADCT e dos princípios da autonomia financeira do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas quando sucumbente, pois tais serventias não são custeadas pelos cofres públicos e dependem das custas para sua manutenção.

O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, que prevê a obrigação de pagamento das custas pela Fazenda Pública nas hipóteses em que o processo tramita em serventias não oficializadas, não afronta o art. 31 do ADCT nem viola a autonomia financeira do Poder Judiciário, pois está em conformidade com o regime de estatização gradual dessas serventias.

Não se verifica confusão patrimonial (art. 381 do CC) entre o ente público devedor e a serventuária credora, já que os serventuários de cartórios não oficializados são remunerados exclusivamente pelas custas recolhidas e não pelos cofres públicos.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica ao reconhecer a obrigação da Fazenda Pública em arcar com as custas processuais em serventias não oficializadas quando vencida no feito.

O devido processo legal foi observado, não havendo nulidade na determinação de expedição de RPV para pagamento das custas, que é consectário natural da condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública está obrigada a recolher as custas processuais devidas às serventias não oficializadas em caso de sucumbência.

O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13 é constitucional, não violando o art. 31 do ADCT nem os princípios da autonomia financeira do Poder Judiciário.

Não há confusão patrimonial entre o ente público devedor e os serventuários de serventias não oficializadas, pois estes são remunerados exclusivamente pelas custas processuais arrecadadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 31 do ADCT; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/13, art. 20, § 1º; CPC/2015, arts. 82, 84, 85, 86, 87 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 388.027/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.02.2018, DJe 23.02.2018; TJES, Apelação nº 0015454-08.2007.8.08.0024, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 25.07.2016; TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001560-24.2022.8.08.0000, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Quarta Câmara Cível, j. 03.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003996-18.2012.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADO:
TIBIRICA RALIL BORGES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta em face de Decisão (id 11981106) na qual o MM. Juiz
a quo
homologou os cálculos da Contadoria do Juízo e determinou a expedição de RPV (requisição de pequeno valor) para pagamento de custas devidas à Sra. Escrivã da então Serventia não-oficializada.

Em todos os casos as alegações recursais, tanto do Estado do Espírito Santo quanto de Autarquias Estaduais (normalmente o IPAJM e o PROCON Estadual), são semelhantes e defendem, por exemplo, a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual n.º 9.974/13, que regulamenta o pagamento de custas às Serventias não-oficializadas.

Ocorre que o presente processo tramitou quando a Serventia (Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital,) ainda não era oficializada, isto é,
antes
da publicação da Resolução n.º 24/2016 deste egrégio TJES, a qual desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária.

Assim, o fato da Fazenda Pública possuir isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais não se confunde com a obrigação de recolhê-las nas hipóteses em que o processo tramita por serventia não oficializada e o ente público restar vencido. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas.
Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009. 2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 388.027/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 23/2/2018). (Sem grifo no original).

Não se vislumbra, ademais, possibilidade de ocorrência do instituto da confusão (art. 381 do Código Civil), por se tratar de custas referentes à serventia não oficializada, haja vista que os serventuários de cartórios não oficializados não são remunerados pelos cofres públicos, destinando-se o pagamento das custas processuais remanescentes à remuneração do trabalho desenvolvido pela delegatária da serventia.

De outro lado, não há de se cogitar de inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual n.º 9.974/13, na medida em que o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) dispõe que serão “
estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares
”, circunstância que não isenta o ente público de quitar as custas relativas ao período em que estas prestaram os serviços judiciais.

Aliás, este TJES já reconheceu que a:

“(...) autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF/88” (TJES, Apelação, 24140232232, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016).

A conclusão ora externada, insta salientar, é idêntica a várias outras em casos idênticos ao dos autos, como se vê nos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. LEI ESTADUAL N° 9.974/2013. CUSTAS PROCESSUAIS EM FAVOR DE ESCRIVÃ. AUSÊNCIA DE OFENSA AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DO TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Embora a Fazenda Pública possua isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (artigo 91 do Código de Processo Civil), deve ressarcir, caso vencida, as referidas despesas arcadas pela parte contrária. 2) A princípio, também não merece prosperar o argumento que seria necessário a referida escrivã propor uma demanda específica para realizar a cobrança das custas processuais remanescentes em desfavor do Estado recorrente por meio de requisição de pequeno valor (RPV), visto que o pagamento desta despesa processual se trata de consectário natural da condenação imposta a parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil, de forma que a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada, aparentemente, não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência (art. 492 do CPC/2015). 3) O ente público também deve arcar com eventuais custas e despesas remanescentes se o processo teve tramitação em cartório não oficializado, uma vez que as serventias extrajudiciais “são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos” (EREsp 889558/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009). 4) Dessa forma, a Lei Estadual nº 9.974/2013, cuja presunção de constitucionalidade deve ser mantida por ora, isenta os entes estaduais de direito público do pagamento de taxas e custas judiciais, salvo na hipótese de o processo tramitar em vara judicial não oficializada, como ocorreu na hipótese da demanda originária. 5) O referido dispositivo legal não padece, a princípio, de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 6) No caso dos autos, a serventia em que o processo originário tramitou cuidava-se de cartório não-oficializado até novembro de 2016, de forma que ao Estado compete ressarcir as despesas antecipadas pela parte vencedora e, também, arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela mencionada serventia. 7) Embora o recorrente afirme que a existência de nulidade decorrente de supostas ofensas ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa em razão de a expedição do requisitório ter se dado de ofício, não logrou êxito em comprovar o alegado prejuízo, apenas limitou-se em descrever afirmações genéricas. 8) A natureza privada da antiga Vara judicial não oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, haja vista que a figura do credor e do devedor não se confundem, já que o credor é o titular da serventia e o devedor é o ente estatal recorrente. 9) Portanto, não se vislumbra a probabilidade de provimento deste recurso, pois a aparente constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, legitima a determinação judicial de pagamento das custas processuais remanescentes pelo Estado recorrente em favor da escrivã do, à época, cartório judicial não oficializado, pelos atos por ela praticados. 10) Recurso conhecido e desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5006756-72.2022.8.08.0000, Rel.: Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, julgado pela Quarta Câmara Cível em 21.09.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000902-63.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: VICENTE MACHADO e INES NEVES DA SILVA SANTOS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A tramitação do feito em Varas Judiciais não oficializadas em que restar sucumbente a Fazenda Pública Estadual, o Estado responde pelas custas processuais referentes, não configurando hipótese de confusão. Precedentes TJES. II. Cabe ao magistrado a fiscalização e a cobrança do recolhimento de custas, o que pode ser realizado por meio de expedição de RPV, conforme se depreende do teor do art. 23 da Lei nº. 9.974/13. III. Conforme disposto no artigo 151, III da CR é vedada a instituição de isenções tributárias pelo ente federativo que não possui a competência para instituir a exação. IV. Recurso conhecido e improvido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000902-63.2023.8.08.0000, Rel.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, julgado pela Quarta Câmara Cível em 04.09.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUSTAS REMANESCENTES – EXPEDIÇÃO DE RPV – AUTARQUIA ESTADUAL – SERVENTIA NÃO-OFICIALIZADA – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13 NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 31 DO ADCT – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – ATOS EXCLUSIVAMENTE PRATICADOS PELA ESCRIVÃ – PERCENTUAL EXPRESSO EM LEI – INVIABILIDADE DE RATEIO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE VIOLAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O feito originário tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, e apesar de a sentença ter sido proferida após a publicação da Resolução nº 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES, todo o tramitar do feito se deu enquanto ainda era serventia não-oficializada. 2. O artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares desse tipo de serventia. No julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional tão somente entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática, na medida em que a unidade judiciária não oficializada supracitada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que este não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do decisum guerreado quanto à condenação da autarquia ao pagamento das taxas judiciárias. Precedentes. 3. Foi observado o devido processo legal quanto à exigibilidade do aludido consectário da sentença e em relação à determinação da expedição de RPV para o seu pagamento diante do não recolhimento. 4. Considerando que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos. Aliás, da decisão agravada, percebe-se que o magistrado de primeiro grau não destinou a totalidade da conta de custas à agravada, mas sim o equivalente a 60% (sessenta por cento), com base no artigo 10, da Lei Estadual nº 9.974/13. 5. Por fim, não havendo nenhum indício de violação, pela beneficiária das custas, do teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, tal argumento não se revela suficiente para a reforma da decisão recorrida. 6. Recurso conhecido e desprovido (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000266-97.2023.8.08.0000/PJE, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, JULGADO EM 02/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O entendimento já pacificado por este e. Tribunal de Justiça é de que não há que se falar em confusão patrimonial na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais. Isso porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. Conforme mencionado na decisão objurgada, “não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES nº 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de ator por parte da Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada”. 3. Recurso conhecido e desprovido (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001560-24.2022.8.08.0000, AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, AGRAVADO: MARCIO BATISTA, INTERESSADA: INES NEVES DA SILVA SANTOS, RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO EM 03/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. ¿ Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Destarte, porque a pretensão recursal é contrária a entendimento pacífico deste egrégio TJES, impõe-se o não provimento do recurso, mantendo-se, pois, inalterada a Decisão recorrida.

Do exposto
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.